Tribunal: TJSP
Processo: 2315238-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pelo embargante, ora agravante, pretendendo obter a suspensão da ordem de penhora exarada nos autos da execução no 1021723-25.2023.8.26.0000. Inconformismo do recorrente que merece prosperar em parte. Verossimilhança nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência formulada pelo embargante, ora agravante, pretendendo obter a suspensão da ordem de penhora exarada nos autos da execução no 1021723-25.2023.8.26.0000. Inconformismo do recorrente que merece prosperar em parte. Verossimilhança nas alegações autorais e documentação acostada aos autos que atendem os requisitos dos arts. 300 e 678 do Código de Processo Civil. Dúvida razoável quanto à titularidade dos valores constritos. Tutela de urgência recursal concedida para obstar o levantamento do montante penhorado em favor do ora embargado, mantendo-se os depósitos em conta judicial até o pronunciamento definitivo sobre a questão pelo juízo a quo. Irreversibilidade da medida não verificada. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.